Tribunal: TJDFT
Processo: 0725092-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725092-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATOR S/A - CORRETORA DE VALORES AGRAVADO: FRANCISCO COUTO ALVAREZ D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27865075) interposto por FATOR S.A. CORRETORA DE VALORES em face de FRANCISCO COUTO ALVAREZ, ante a Decisão (ID 96941405 de origem) proferida em Ação de Liquidação de Sentença no 0016056-56.2011.8.07.0001, pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que conheceu dos embargos de declaração de ambas as partes e deu provimento para integrar a fundamentação à decisão de ID 91729087, de modo que homologar o débito em R$ 537.139,50 (quinhentos e trinta e sete mil cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos). O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, FRANCISCO COUTO ALVAREZ, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2021 18:12:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador